Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Maria dos Anjos Guerreiro Machado em face da decisão que, no bojo da ação declaratória de nulidade que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, ao fundamento de tratar-se de pretensão de revolvimento de questões acobertadas pela coisa julgada, nada provera quanto ao pleito de correção de erro material imputado à sentença prolatada na ação cominatória subjacente (processo no 2014.01.1.115344-8), que, lastreada na informação lançada na certidão colacionada aos autos que atestara a intimação da irmã da agravante, autora naquela ação e já falecida à época, extinguira o processo e determinara o arquivamento dos autos. Almeja a agravante a reforma do decisório arrostado de forma que seja determinada a correção da sentença que extinguira o processo n° 2014.01.1.115344-8, extirpando-se do seu bojo a expressão “embora tenha sido intimada pessoalmente”. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Maria dos Anjos Guerreiro Machado em face da decisão que, no bojo da ação declaratória de nulidade que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, ao fundamento de tratar-se de pretensão de revolvimento de questões acobertadas pela coisa julgada, nada provera quanto ao pleito de correção de erro material imputado à sentença prolatada na ação cominatória subjacente (processo no 2014.01.1.115344-8), que, lastreada na informação lançada na certidão colacionada aos autos que atestara a intimação da irmã da agravante, autora naquela ação e já falecida à época, extinguira o processo e determinara o arquivamento dos autos. Almeja a agravante a reforma do decisório arrostado de forma que seja determinada a correção da sentença que extinguira o processo n° 2014.01.1.115344-8, extirpando-se do seu bojo a expressão “embora tenha sido intimada pessoalmente”. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que abstivera-se de apreciar a pretensão de correção de erro material em sentença prolatada em autos diversos, sob a apreensão de que a coisa julgada já houvera se aperfeiçoado sobre a pretensão desconstitutiva aviada na demanda, donde emerge que o inconformismo é manifestamente inadmissível. Para melhor elucidação da controvérsia, confira-se a literalidade da sentença proferida nos autos no 2014.01.1.115344-8, à qual se imputara o erro material cuja correção fora requestada, in verbis: “(...) SENTENÇA Trata-se de ação sob o rito ordinário ajuizada por Nayl Luiza Guerreiro em desfavor Distrito Federal. No caso, restou demonstrado nos autos o efetivo abandono da causa pela autora, que, embora tenha sido intimada pessoalmente, não promoveu os atos que lhe competiam para o prosseguimento do feito. Com base no acima exposto, julgo extinto o processo nos moldes no artigo 267, inciso III, do CPC. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo, com as devidas anotações e baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília - DF, sexta-feira, 04/12/2015 às 12h48. (...)”[1] Aludido provimento, consoante sobressai do andamento processual do processo em testilha, transitara em julgado em 11 de fevereiro de 2016[2]. Abstraída qualquer consideração sobre o firmado, o que sobeja é o que restara decidido na literalidade do julgado, ou seja, o que se transmudara em coisa julgada, tornando inviável de ser reinterpretado. Ademais, o equívoco ventilado pela agravante não é passível de ser assimilado como erro material nem muito menos ser retificado via de provimento editado em autos distintos, pois o processo é que concentra a ação que transita em seu bojo, delimitando os atos nele passíveis de serem praticados. Sob qualquer prisma, sobeja a inviabilidade instrumental da pretensão. A título meramente ilustrativo deve ser assinalado que, como cediço, o erro material passível de retificação, até mesmo de ofício, apenas se revela diante de inexatidões ou equívocos materiais que não afetam a substância do decisório no qual está inserido, e, conseguintemente, não alteram, aumentam ou diminuem os efeitos decorrentes da decisão. E isso porque, conquanto haja autorização legal estampada no art. 494, I,[3] do estatuto processual, facultando ao magistrado a possibilidade de alterar o julgado, de ofício ou a requerimento da parte, mesmo após encerrada a função jurisdicional, para correção de inexatidões materiais ou erros de cálculos, o ventilado claramente extrapola a definição conceitual de mero erro material e, de forma iniludível, adentra no conteúdo da sentença na qual supostamente estaria inserido, inviabilizando sua correção por esta via. Com efeito, o almejado pela agravante é simplesmente a desconstituição da coisa julgada, nos moldes postulados como objeto principal no feito subjacente. Essa modulação, obviamente, não encerra simples correção de erro material, implicando verdadeira alteração e desconstituição do julgado. Inexiste, pois, erro material, pois não aferível mediante cotejo da argumentação desenvolvida, e, ademais, a assimilação do defendido com essa natureza encerraria inexorável alteração do conteúdo material do decidido. Corroborando esse posicionamento, o renomado doutrinador Cândido Rangel Dinamarco enfatiza que a correção das inexatidões materiais "não devem afetar em substancia o decisório da sentença, o que mediante elas se faz não altera, não aumenta e não diminui os efeitos dela. Eventual coisa julgada que já se tenha abatido sobre esses efeitos não ficará prejudicada pela mera ratificação formal"[4]. Na contramão disso, percebe-se que o equívoco agitado pelos agravados não encerra mero ajuste das verbas de sucumbência, cuja correção deve ser efetivada mediante exegese peculiar, em dissonância do que fora deliberado pela inteligência e vontade do julgador no momento em que solucionou a questão debatida, encerrando verdadeira e patente alteração e ampliação do conteúdo decisório. E isso porque almeja a agravante, em verdade, não retificação de nítida e inequívoca imprecisão material, mas a desconstituição da coisa julgada formatada em autos diversos, o que carece de sustentação material. Como cediço, a coisa julgada é a eficácia que torna imutável a relação jurídica declarada pelo Poder Judiciário, assegurando firmeza e inalterabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, e que devido a sua importância para todo o sistema jurídico pátrio fora erigida ao patamar de garantia constitucional. Assim, aliás, vem se manifestando a colenda Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os julgados adiante sumariados: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITVO. COISA JULGADA. 1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. 3. Ainserção da declaração de nulidade da procuração e substabelecimento outorgados, não se trata de mero ajuste do dispositivo da sentença ao que realmente foi deliberado pela inteligência e vontade do juiz no momento em que solucionou a questão debatida nestes autos, mas de verdadeira alteração ou ampliação do conteúdo decisório, com a respectiva extensão dos efeitos da coisa julgada. 4. Afundamentação da sentença não faz coisa julgada, permanecendo livre para nova apreciação judicial, sempre que o objeto do processo seja outro. 5. Negado provimento ao recurso especial."(REsp 1151982/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012) (grifo nosso) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARTIGO 463, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INEXATIDÃO MATERIAL OU ERRO DE CÁLCULO ARITMÉTICO. PRETENSÃO REFERENTE À REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO UTILIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Agravo regimental no qual a União reitera a violação dos artigos 463 do CPC e 31 da Lei n. 11.768/08 ao argumento de que a Corte de origem se negou a corrigir erro material ou erro de cálculo ao acolher a conta apresentada pela exequente. 2. Mantém-se a não admissão do recurso quanto à violação do artigo 535, II, do CPC, pois a recorrente não expôs, de forma clara e precisa, quais teriam sido as omissões que não foram sanadas na Corte a quo e que seriam imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. Incide à hipótese o teor da Súmula 284/STF. 3. Sob o argumento de que a situação enseja apenas a correção de erro material ou erro de cálculo, pretende a recorrente a revisão dos critérios utilizados pela contadoria judicial que apurou o valor devido. No ponto, confira-se o seguinte excerto da ementa do acórdão recorrido: '3. Hipótese em que não se trata de erro material. A Agravante se insurge para o fim de rediscussão de critérios para a alteração dos cálculos em sede de Precatório ou de RPV, o que afronta os princípios da inviolabilidade da coisa julgada, e a garantia da segurança jurídica'. 4. Não há ofensa ao artigo 463, I, do CPC, que não é aplicável à hipótese dos autos porque não se está diante das situações nele previstas. Não há que se confundir inexatidão material ou erro de cálculo aritmético com a forma ou o critério utilizado para se apurar o quanto é devido, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Nesse sentido: AgRg no REsp 847.316/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007; e EREsp 295.829/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 04/03/2010. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1289419/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012) (grifo nosso) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL PERCEPTÍVEL AO SIMPLES EXAME. I - Este Superior Tribunal de Justiça já firmou compreensão de que, em regra, transitada em julgado a sentença exequenda com a expressa indicação do critério de correção monetária, torna-se inviável sua alteração em sede de execução, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada. II - No entanto, em caso de falha perceptível ao simples exame, é possível a retificação do erro material a qualquer tempo. Precedentes. III - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (EDcl no Ag 1160838/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 27/08/2014) (grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PEDIDO DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. PLEITO ACOLHIDO PELA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DO JULGADO QUE ALCANÇA A CAUSA DE PEDIR, O PEDIDO E A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. 'A eficácia preclusiva da coisa julgada material alcança o dispositivo da sentença quanto ao pedido e a causa de pedir, como expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum'. (REsp 875.635/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/10/2008, DJe de 03/11/2008) 2. Na espécie, observa-se que, não obstante a discussão acerca do PES integrar a fundamentação do acórdão, a parte demandante fez incluir em seu pedido o reconhecimento judicial da quitação das prestações e liberação do gravame, pleito que foi acolhido pela parte dispositiva do acórdão exequendo. Assim, inviável a rediscussão da questão em sede de cumprimento de sentença ante a eficácia preclusiva do julgado, na forma do art. 474 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido."(AgRg no REsp 1108070/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 15/05/2013) (grifo nosso) Em verdade, defronte ao havido e diante do aduzido, não se afigura juridicamente viável que, aperfeiçoada a coisa julgada e não sobejando dúvida sobre o resolvido muito menos erro material maculando o julgado, pretender a agravante subverter o decidido sob o prisma de que não decidira acertadamente ao determinar o arquivamento do feito, incorrendo em imprecisão material passível de ser retificada a qualquer tempo. Fica patente, assim, que a pretensão que formulara a agravante por meio de mero petitório, ora reprisada em defesa ao argumento de incursão do julgado em erro material, denota o propósito de, por via transversa, alterar o definitivamente resolvido através de provimento intangível, por ter sido acobertado pelo manto da coisa julgada. Aperfeiçoada a coisa julgada, por óbvio, não é lícito à agravante pretender desconstituí-la por via inadequada a esse desiderato, notadamente, registre-se, por quem não detém legitimidade para tal pretensão, consoante reconhecido no bojo do feito subjacente[5]. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Sob esse espectro, a hipótese encartada enseja o não conhecimento do agravo, pois, sob qualquer prisma, se revela inadmissível, inclusive porque almejado revisão do decidido em autos diversos e já acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada. Esteado nesses argumentos, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Disponível em: http://cache.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM= tjhtml34&amp;ORIGEM=INTRA&amp;CIRCUN=1&amp;SEQAND=96&amp;CDNUPROC=20140111153448. Acesso em 23/07/20, às 14h16. [2] - Disponível em: http://cache.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM= tjhtml34&amp;ORIGEM=INTRA&amp;CIRCUN=1&amp;SEQAND=103&amp;CDNUPROC=20140111153448. Acesso em 23/07/20, às 14h29. [3] - “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; (...)” [4] - DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 2a. Edição, Vol. III, Malheiros, São Paulo, 2002, p. 686. [5] - ID Num. 66050937. Acórdão, Querela Nullitatis no 0703882-73.2018.8.07.0018.